Tribunal: TJES
Processo: 5005854-85.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005854-85.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WENDEL DE SOUZA COSTA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005854-85.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: WENDEL DE SOUZA COSTA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ARTIGO 33,
CAPUT,
DA LEI N° 11.343/06 -
SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
DURANTE
AÇÃO POLICIAL – NULIDADE DO ATO E DAS PROVAS COLHIDAS –
NÃO OCORRÊNCIA – CRIME PERMANENTE – PACIENTE EM FLAGRANTE DELITO -

IMPOSSIBILIDADE DE AN
ÁLISE
APROFUNDADA D
OS FATOS
QUE PERMEIAM A ABORDAGEM POLICIAL
– VIA ELEITA INADEQUADA
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
- CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA
- ORDEM DENEGADA.

1.
A
s

provas juntadas aos autos atestam que
ação policial ocorreu de forma lícita, não cabendo alegação de suposta violação ao asilo do requerente, este
que
se encontrava em claro estado de flagrância, fato que
ensejou na
atuação da força policial naquela residência
, nos moldes do entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral no tema 280
.
2.
M
aiores apontamentos envolvendo as provas que permearam a abordagem policial não são compatíveis com o rito abreviado do
habeas corpus,
este que não
admite revolvimento d
e
matéria fática, cumprindo apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal.
3
.

Esta exígua via mandamental cumpre apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal. Não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.

4
.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
mormente frente ao risco de reiteração delitiva,
já que
o paciente responde
u
a procedimentos pretéritos,
podendo voltar à prática delituosa, caso em liberdade
.

5
.
No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar d
o coacto
em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
6
.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005854-85.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: WENDEL DE SOUZA COSTA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado
Robledo Mota Pelição
em benefício de
WENDEL DE SOUZA COSTA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES.

Informa que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 09/05/2023 em ação penal que apura suposta violação ao artigo 33 da lei de drogas.

Sustenta a ilegalidade das provas colhidas durante a abordagem policial, pois
i)
os agentes relataram que encontraram a droga no bolso da bermuda do paciente, o qual
“estava vestido com um calção que não possui bolso ou qualquer outro compartimento semelhante”
.
ii)
houve violação ao domicílio do requerente dado que o ingresso da força policial foi fundado em indicação de cão farejador e a entrada não fora franqueada pelos moradores.

Noutro flanco, aduz a ilegalidade da prisão preventiva diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Alerta, ainda, para as condições pessoais do coacto, eis que
“a) Apesar de portador de antecedentes Criminais, o paciente estava em liberdade desde de outubro de 2017, sem qualquer envolvimento com condutas criminosas; b) é profissional experimentado no trabalho, exerce ocupação lícita (...); c) é cidadão de bem economicamente ativo (...); d) (...) possui residência fixa, na comarca do distrito da culpa; e) (...) possui três filhos, menores, inclusive um portador de necessidades especiais (autista) e outro com apenas 03 (três) meses de idade, totalmente dependentes da presença e das finanças do paciente.”

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para
“declarar a nulidade das provas e consequentemente determinar o trancamento da ação penal”.
Subsidiariamente, pela revogação da prisão preventiva decretada e mantida na origem.

Pois bem.

De início, verifico
que o paciente
é investigado
pela suposta prática do delito previsto no artigo 33,
caput,
da lei n° 11.343/06,
por ter sido abordado em posse de:

“
10 (dez) buchas de substância análoga à maconha; durante buscas, com a ajuda de cão farejador, foram encontradas 15 (quinze) buchas de substância análoga à maconha em meio ao lixo próximo do autuado, e, na residência do autuado foram localizadas: 32 (trinta e duas) buchas de substância análoga à maconha, 04 (quatro) pedaços grandes, aproximadamente 25g (vinte e cinco gramas), de substância análoga à "crack", 04 (quatro) papelotes de substância análoga à cocaína, 30 (trinta) pedras de substância análoga à "crack", 02 (dois) pedaços grandes de substância análoga à maconha, material para embalo de entorpecentes, 01 (uma) balança e R$ 4.745,00 (quatro mil setecentos e quarenta e cinco reais) em espécie”

A
s

provas juntadas aos autos,
mormente o B.U. de id n° 5146546,
atestam que
ação policial ocorreu de forma lícita, não cabendo alegação de suposta violação ao asilo do requerente, este
que
se encontrava em claro estado de flagrância, fato que
ensejou na
atuação da força policial naquela residência. Nesse sentido, cito recente julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça que trata de caso semelhante:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. TRANCAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
2.

O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, neste STJ: REsp n. 1.574.681/RS.

3.
No caso, além de os policiais haverem afirmado que viram o réu com um tablete marrom, uma faca e um rolo de plástico-filme nas mãos, ele ainda demonstrou nervosismo e dispensou os itens em uma árvore próxima, oportunidade em que os agentes, antes de ingressar no galinheiro, constataram tratar-se de maconha o tablete abandonado. Depois disso, entraram no recinto, onde encontraram outra porção da mesma droga. Consta, ademais, que, segundo assentado pela instância de origem, o local em que apreendidos os objetos era totalmente aberto, sem delimitação de eventual propriedade privada.
4.
Assim, os elementos indicados apontam que o lugar aparentemente não estava protegido pela inviolabilidade domiciliar e que a diligência foi precedida de fundadas razões objetivas e concretas quanto à existência de situação de flagrante delito no local, de modo que, embora a defesa questione a veracidade da narrativa dos agentes públicos, ao menos por ora, dentro dos limites de cognição possíveis nesta etapa, não se constata ilegalidade patente que justifique a prematura anulação das provas colhidas, sem prejuízo de discussão mais aprofundada da dinâmica fática na fase instrutória e na sentença.
5.

(...)
.
6 .
Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no RHC n. 166.223/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.)

Relembro que maiores apontamentos envolvendo as provas que permearam a abordagem policial não são compatíveis com o rito abreviado do
habeas corpus,
este que não
admite revolvimento d
e
matéria fática, cumprindo apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal.

É que não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.

Este órgão fracionário possui entendimento firme nesse sentido. Sobre o assunto, trago a colação recente julgado de relatoria da Emitente Desembargadora
Elisabeth Lordes
:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUMUS COMISSI DELICTI. AÇÕES PENAIS EM CURSO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAR A ORDEM. 1. A discussão atinente à contrariedade das provas e a efetiva autoria não é cabível neste momento, pois a via de habeas corpus, como sabido, é desprovida de maior dilação probatória, não sendo o meio correto para a análise do mérito da ação principal
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000200, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017)
. 2.
Na hipótese, verifica-se que há elementos de prova quanto à materialidade e indícios de autoria em face do paciente, em especial pelos relatos dos PMES, supostas vítimas do crime, que narraram todo o evento delitivo à Autoridade Policial e imputaram ao paciente a participação no crime.
3.

(...)

5.
Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210053797, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 03/02/2022)

Assim, incabível o trancamento de ação penal embasada em provas lícitas colhidas durante ação policial autorizada pelo estado de flagrância do paciente. Soma-se a isso que a exordial acusatória sequer fora oferecida, configurando verdadeira imprudência interromper ação penal em estado embrionário, como no presente.

Superado esse ponto, emerge dos autos que o magistrado impetrado decretou a medida constritiva frente a necessidade de se garantir a
ordem pública
. Segue fundamentação:

“
(
...) o autuado, ao que parece,
possui o seguinte registro em seu desfavor: 01 (um) Procedimento Especial da Lei Antitóxicos, já arquivado
, que tramitou perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES (autos do Processo n.º 0008576-80.2016.8.08.0047), onde restou-lhe condenado pela prática do crime previsto no Art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, sem informação do trânsito julgado, sentença em 30/10/2017 (...) Portanto,
tenho que a soltura do autuado poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, considerando que o autuado é reincidente em crime de mesma natureza
, além do que está presente a periculosidade concreta de sua conduta, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal. Ante ao exposto”(sic)

Os argumentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o risco de reiteração delitiva como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERIU O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 691/STF. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. DANO. DIFAMAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CUSTÓDIA MANTIDA. ILEGALIDADE.

1. (...) 3.
A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

4. Ausência de violação do art. 7º, inciso V, da Lei n. 8.906/94. (...) 6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Aliado a isso, é pacífico na jurisprudência das cortes superiores que, uma vez justificada a prisão processual, eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.